Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-26.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704861-26.2022.8.07.0008 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: LUIZ ALVES ENGEL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 62822409, inadmitiu o recurso especial interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 76698681) devolveu os autos para observância do regime dos repetitivos, tendo em vista o definido no Tema 1.368 (REsp 2.199.164/PR), oportunidade em que se firmou entendimento no sentido de que “o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, não há nos acórdãos proferidos pela turma cível discussão e debate acerca do índice de atualização monetária do débito de modo a justificar a aplicação da sistemática dos precedentes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência, a teor do artigo 1.042 do CPC, revogo a decisão de ID 76815562, ao tempo em que submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019